Tribunal: TJSP
Processo: 2051022-97.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela antecipada. Deferimento. Inconformismo de uma das rés. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação. Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.